Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0714868-06.2019.8.07.0001 APELANTE: F &amp; B COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., F &amp; B COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME DESPACHO Vistos etc. Em cumprimento ao que estabelecem os artigos 10 e 933, do CPC, e 88 do RITJDFT, intime-se TELEFÔNICA BRASIL S.A. para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias, ante a possibilidade de não conhecimento do apelo, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator